Tribunal: TJES
Processo: 5012390-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012390-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA AMANCIO SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012390-74.2022.8.08.0024
Origem:
8º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE:
MARIA DA PENHA AMANCIO MARQUES
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A parte autora/recorrente requer a reforma da sentença para julgar a procedência dos pedidos lançados na peça inicial, sob a alegação de que os documentos apresentados aos autos afastam a necessidade de prova pericial papiloscópica a justificar o deslocamento da competência jurisdicional.

(2).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença objurgada reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob a fundamentação central de necessidade de realização de perícia papiloscópica, que vem a ser aquela que identifica os humanos através de suas digitais. No detalhe, merece ser destacado o seguinte trecho do ato sentencial: “
[...] apesar da promovente alegar que desconhece o contrato, se verifica que o promovido trouxe aos autos um contrato de portabilidade/refinanciamento que consta uma assinatura (digital do dedo polegar) que pode ser da promovente (não alfabetizada), de modo que somente com a realização de prova pericial será possível identificar a veracidade da assinatura e, via consequência, a celebração ou não do contrato.
”

(4).
Sobre o tema, relevante destacar que, a partir do REsp 1846649/MA, restou firmada a tese no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Apesar do presente caso não se tratar de assinatura grafotécnica, aplica-se, por analogia, a tese supramencionada, uma vez que
a parte autora/recorrente não reconhece a contratação inquinada. Assim, entende-se pela necessidade de prova pericial
papiloscópica
para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(5).
A despeito dos argumentos da parte autora/recorrente no sentido da existência de dados divergentes nos instrumentos contratuais inquinados, notadamente no que diz respeito às supostas invalidades formais, em que aparentemente a mesma pessoa figura como representante do banco e como testemunha contratual, é preciso, antes disso, avaliar a própria digital da parte autora em si e o seu questionamento de não ter firmado o contrato, o que necessariamente passa pela prova pericial em comento. No pormenor, também não se pode olvidar que o tema será objeto de análise futura pelo STJ sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.116), definindo se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta mediante instrumento particular assinado a rogo na presença de duas testemunhas. A análise passa pela interpretação do art. 595 do CC, na forma pretendida pela parte recorrente, mas, para que isso ocorra, é preciso avaliar se efetivamente a digital lançada no instrumento contratual compatibiliza-se com a da autora, situação essa a exigir a perícia papiloscópica.

(6).
Nessa esteira de ideais, frisa-se, ademais, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a
complexidade
da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante, caso queira, a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.